Tribunal: CARF
Processo: 11128.721561/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721561/2018-63
RESOLUÇÃO
3004-000.034 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.034 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721561/2018-63
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 07-43.523, da 2a Turma da DRJ/FNS, proferido em 07 de março de 2019, que assim relatou o
feito:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência tributária
no valor de R$ 60.000,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37 de 18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de prestar
informação sobre carga transportada, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
que a interessada, na condição de agência de navegação, e, portanto,
representante no Brasil da empresa de navegação estrangeira, deixou de informar
a inclusão de manifestos de carga e também não os vinculou a escala dentro do
prazo mínimo de antecedência, previsto na IN RFB no 800/07, em seis ocasiões,
como segue:

Cientificada do auto de infração, a interessada apresentou impugnação
tempestiva às folhas 106/124, onde alega que possui tutela antecipada nos autos
do agravo de instrumento no 0005763-26.2014.4.01.0000, interposto pelo Centro
Nacional de Navegação Transatlântica (Centronave), no qual foi decidido que a
Fazenda Nacional deva se abster de exigir dos filiados as penalidades em
discussão no auto de infração.
Que o agente marítimo é mero mandatário do transportador. Que não foi
qualificada corretamente o autuado e não houve a correta descrição dos fatos.
Que está amparado pela denúncia espontânea, pois que mesmo fora do prazo,
prestou a informação antes da lavratura do auto de infração. E que não se aplica
da multa em casos de alteração ou retificação de informações já prestadas. Que
deveria ser aplicada a pena uma única vez e não por número de despachos
efetuados.
É o relatório.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.034 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721561/2018-63
3
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.” , em acórdão sem redação
de ementa, na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.034 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721561/2018-63
4
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
27/08/2018 (fl. 82). A decisão de primeira instância foi proferida em 07/03/2019 (fl. 127).
Intimado da decisão de 1a Instância em 14/03/2019 (fl. 139), o Contribuinte
interpôs o Recurso Voluntário em 29/03/2019 (fl. 140), que está sendo incluído em pauta de
julgamento em julho de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese
dos autos.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 185
DF CARF MF
Original